Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704543-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA CARNEIRO DE BARROS (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id. 32649648 - pp. 198/199) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710060-21.2020.8.07.0001), manteve a constrição realizada via SISBAJUD (Id. 109997451 - pp. 1/2 dos autos principais), e indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte ora agravante busca a liberação da quantia bloqueada no citado sistema. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra (ou no curso do processo) em que a parte busca a liberação da quantia bloqueada na consulta junto ao SISBAJUD. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, pelos documentos acostados, é possível que a poupança esteja sendo utilizada como conta corrente, o que, para alguns, desnaturaliza a natureza do instituto, bem como parte do bloqueio tenha se dado em verba que não é alcançada pela impenhorabilidade. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, de forma que parte da quantia bloqueada pode não vir a saldar o débito da parte exequente, que sequer teria se manifestado quanto ao pedido da parte ré. Diante de tal cenário, entendo ser mais prudente ouvir a parte credora para então definir quanto à liberação dos valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Fica intimada a parte exequente a se manifestar quanto à impugnação.” (Id. 32649648 - pp. 198/199) Em suas razões recursais (Id. 32649640 – p. 1/12), a executada, ora agravante, informa que: a) “a Agravada ajuizou ação monitória em face da Agravante, lastreada em contrato de prestação de serviços, para cobrar o valor de 02 mensalidades, por serviços prestados às alunas Clara e Giovanna, filhas da Agravante, diante do inadimplemento de duas mensalidades escolares vencidas em 10/12/2015 e não pagas” (p. 5); b) “a Agravante apresentou Embargos à Monitória, alegando ter pago o valor de duas pré-matrículas para o ano de 2016 e apresentando provas que de que tentou negociar com a Requerida, sem sucesso” (p. 5); c) “a Agravante não estava em posse dos comprovantes de pagamento, e requereu ao Juízo que a Requerida trouxesse os comprovantes aos autos, requerimento este indeferido” (p. 5); d) “o MM Juízo de 1o grau entendeu cabimento de julgamento antecipado do feito com resolução de mérito e proferiu sentença: (i) concedendo a gratuidade de justiça à Agravante; (ii) julgando procedentes os pedidos da Agravada e condenando a Agravante ao pagamento dos débitos apresentados” (p. 5). Relata que, após recolhidas as devidas custas, a parte exequente/agravada deu prosseguimento ao feito na forma de cumprimento de sentença, não tendo a ora recorrente apresentado impugnação. Narra que a agravada requereu consulta aos sistema bancário para penhora de valor suficiente para satisfação do débito. Sustenta que, não obstante não ter apresentado impugnação, a impenhorabilidade da caderneta de poupança constitui matéria de ordem pública (art. 833, X, CPC). Argumenta, em síntese, que os únicos valores para subsistência da agravante foram penhorados em sua conta-corrente e conta-poupança. Enfatiza que o bloqueio dos citados valores, impediu a recorrente de quitar o boleto do colégio da filha Giovanna, vencido em 10/11/2021, bem como quitar o acordo de pensão que está com quatro meses de atraso. Defende a desconstituição da penhora e desbloqueio dos valores contidos na conta-corrente e conta-poupança da agravante. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinado a imediata desconstituição da penhora em questão e desbloqueio dos valores contidos nas contas da recorrente. Subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 93753066 - pp. 1/4 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, observo que, em princípio, o importe de R$1.104,82 (hum mil, cento e quatro reais e oitenta centavos) foi bloqueado na conta-poupança da recorrente (Id. 108258543 – pp. 2/3 dos autos principais) e R$ 426,76 (quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) foi na conta-corrente da agravante (108258543 – p. 1 dos autos principais). Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso concreto, verifico, ao menos em uma apreciação inicial e própria deste momento processual e a partir dos extratos bancários juntados aos autos de origem pela executada/agravante no Id. 108258543 – pp. 1/3 dos autos principais que, além do extrato da conta-poupança não conter qualquer data ou identificação da ora agravante, nota-se a existência de movimentações quase diárias na conta-corrente, inclusive com transferência advinda da conta-poupança, situação que sugere, em tese, que a referida caderneta de poupança pode estar sendo utilizada como verdadeira conta-corrente, já que não há qualquer detalhe da movimentação da referida conta-poupança. Desse modo, a fim de melhor analisar os documentos constantes dos autos, permitindo-se, inclusive, o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se inviável o deferimento da liminar na extensão pleiteada, revelando-se prudente, por ora, apenas impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte credora, ora agravada, devendo o numerário bloqueado assim permanecer até o julgamento de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO apenas parcialmente a tutela recursal de urgência para manter a indisponibilidade dos valores penhorados, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora